Tribunal: TJSP
Processo: 2209239-78.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Representação Criminal. Proposta de arquivamento dos autos pela douta Procuradoria Geral de Justiça. Acolhimento que é medida de rigor. Representação arquivada, nos termos do art. 3o, inc. I, da Lei no 8.038/90, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal.